Tribunal: TJMT
Processo: 1034077-72.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034077-72.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GENI DE SOUZA PINTO DOS SANTOS - CPF: 987.472.071-91 (APELANTE), NAIANE LELES CALISTRO - CPF: 945.319.351-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXIGÊNCIA DE COLETA PRESENCIAL DE BIOMETRIA PARA CONVERSÃO DE CNH. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO EM SEDE RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, por ausência de prova pré-constituída. O impetrante sustentava direito líquido e certo à conversão de Carteira Nacional de Habilitação provisória em definitiva, alegando impossibilidade de comparecimento ao DETRAN para coleta presencial de fotografia, por residir em país estrangeiro.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a juntada de documentos apenas na fase recursal é suficiente para suprir a ausência de prova pré-constituída exigida no mandado de segurança, bem como se há direito líquido e certo à conversão da CNH sem coleta presencial de biometria.

III. Razões de decidir:

3. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, que se apresente manifesto em sua existência, delimitado em sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração, por meio de prova pré-constituída.

4. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ afasta a possibilidade de dilação probatória na via mandamental, sendo incabível a juntada de documentos apenas na fase recursal.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do mandado de segurança.

Tese de julgamento
: “A prova pré-constituída indispensável ao mandado de segurança deve ser apresentada já na petição inicial, sendo vedada sua juntada apenas em grau recursal.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXIX; Lei n. 12.016/2009, arts. 10 e 25; CTB; Resolução CONTRAN n. 976/2022; Portaria DETRAN/MT n. 585/2022, art. 15, b.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, MS 26189 AgR, Tribunal Pleno, relator Min. Dias Toffoli; STF, MS 37521 AgR, Tribunal Pleno, relatora Mina. Cármen Lúcia; STJ, RMS 76445/BA, Segunda Turma, relator Min. Francisco Falcão.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
GENI DE SOUZA PINTO DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1034077-72.2024.8.11.0041 impetrado contra ato tido como coator do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, autoridade vinculada ao
ESTADO DE MATO GROSSO
,
indeferiu a petição inicial, pela ausência de prova pré-constituída.

Não há condenação em honorários advocatícios, visto que incabíveis na espécie (artigo 25, Lei n. 12.016/2009).

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que “
a decisão de indeferimento da petição inicial por ausência de prova pré-constituída deve ser revista, uma vez que tal prova já existe e será adequadamente juntada aos autos, suprindo o alegado vício processual
”.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a reforma do
decisum
recorrido, a fim de prosseguir com o feito.

Não há contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer acostado no Id. 312595950, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por GENI DE SOUZA PINTO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1034077-72.2024.8.11.0041 impetrado contra ato tido como coator do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, autoridade vinculada ao ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a petição inicial, pela ausência de prova pré-constituída.

O cerne recursal reside na existência de prova pré-constituída apta a amparar a pretensão mandamental.

Pois bem.

É cediço que o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

Nesse sentido, o artigo 10 da Lei n.
12.016/2009 estabelece que “
A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração
”.

Na origem, a parte impetrante, ora apelante, sustentou que teve obstado o seu direito à conversão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) provisória em definitiva, nos termos previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Tal impedimento decorre da exigência de realização presencial da coleta fotográfica, o que se revela, segundo alega, inviável diante do fato de atualmente residir em país estrangeiro.

O d. Juízo
a quo
, constatando que o DETRAN/MT, diante da impossibilidade de aproveitamento da imagem outrora efetuada, estabeleceu que a impetrante se dirigisse a uma unidade do DETRAN ou informasse a situação pelo endereço cnhdigital@detran.mt.gov.br, indeferiu a petição inicial, porquanto ausente qualquer prova pré-constituída de que tenha ocorrido o contato via
e-mail
.

Da análise dos autos, constata-se que, conforme assentado pelo d. Juízo de origem, não foi apresentada, com a inicial, prova pré-constituída de que a impetrante tenha efetivamente buscado junto ao DETRAN/MT alternativas para a coleta da fotografia, tampouco comprovação de negativa formal por parte da autoridade coatora.

Em realidade, a documentação apresentada apenas em sede recursal (Id. 312595940) pretende suprir essa ausência, o que não se admite no rito mandamental.

De fato, a jurisprudência do c. Supremo Tribunal Federal e do c. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a prova indispensável ao exame do
writ
deve acompanhar a petição inicial, sendo inviável sua juntada posterior, sob pena de transformar a ação em instrumento de dilação probatória, o que lhe é absolutamente incompatível. Cito os seguintes precedentes: STF, MS 26189 AgR, Tribunal Pleno, relator Min. Dias Toffoli; STF, MS 37521 AgR, Tribunal Pleno, relatora Mina. Cármen Lúcia; STJ, RMS 76445/BA, Segunda Turma, relator Min. Francisco Falcão.

Nesse contexto, ainda que a situação descrita traduza pretensão legítima, não configura direito líquido e certo passível de amparo por mandado de segurança, sendo a via adequada para eventual discussão a ação ordinária, com possibilidade de produção probatória ampla.

Assim, correta a sentença que indeferiu a petição inicial, diante da ausência de prova pré-constituída.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por GENI DE SOUZA PINTO DOS SANTOS e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo a quo.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, visto que incabíveis na espécie, nos termos do
artigo 25 da Lei n. 12.016/2009

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025